Tribunal: TJPA
Processo: 0809052-54.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809052-54.2022.8.14.0000

PACIENTE: WAGNO BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão.

2. Na espécie, o fundamento da prisão preventiva impugnada está na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal em face da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
utilizado, máxime considerando que o paciente se evadiu do distrito da culpa, permanecendo longo período em local incerto e não sabido.

3. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, “não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (STJ, AgRg no RHC n. 149.447/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 24/8/2021). Inteligência da Súmula nº 08/TJPA.

4. Ordem de
habeas corpus
conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 9 a 11 de agosto de 2022,
sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
WAGNO BARBOSA DA SILVA
contra de ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA proferido nos autos da Ação Penal n. 0800854-55.2020.8.14.0046, constando dos documentos que acompanham a inicial que o paciente foi preso preventivamente em 30/04/2022 pela suposta prática do crime encartado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, sendo apontada, em razões de direito, a ilegalidade do decreto prisional sob os argumentos de
(i)
fundamentação inidônea do
decisum
que manteve a custódia cautelar e
(ii)

presença de predicados pessoais favoráveis que permitiriam ao coacto responder ao processo em liberdade. Pugna, em sede liminar e no mérito, pela revogação do decreto cautelar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10122366.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema (ID n

10389500). Salientou, no ponto, que embora os fatos subjacentes à impetração remontem ao ano de 2020, o mandado de prisão apenas foi cumprido em 30/04/2022 em razão de o paciente ter permanecido em local incerto e não sabido, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar para garantir o transcurso da instrução criminal e da ordem pública.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 10424728).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional e inexistência dos requisitos legais para decretação da medida extrema, sobretudo ante a possibilidade concreta da substituição da custódia por cautelares diversas do art. 319 do Código de Processo Penal em virtude da presença de predicados pessoais favoráveis do coacto.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de considerar como motivos idôneos para a decretação e manutenção da prisão cautelar, além da existência de prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta delituosa, justificando a segregação para a garantia da ordem pública, máxime na hipótese de coacto que esteve foragido por longo período de tempo (
vide
AgRg n HC n. 737.815/GO
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/06/2022, cf.
https://bit.ly/3cR7pAX
;
HC n. 676.357/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 12/11/2021, cf.
https://bit.ly/3zDE8l1
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o provimento jurisdicional de ID n. 10041885 desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a manutenção da custódia cautelar, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignada pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para indeferir o pedido de revogação da segregação preventiva objurgada:

“Inicialmente
ressalto, estarem presentes no caso em epígrafe, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, o que ensejou no recebimento da denúncia e decretação da prisão preventiva do réu
, analisado os elementos subsidiários da decretação da prisão preventiva.

[...]

Os fundamentos que legitimam a manutenção da prisão preventiva do réu, no presente caso são: garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, aliados aos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

A prisão preventiva do denunciado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, se sustenta a evitar que o mesmo reitere a prática de crimes, e cause insegurança a população Rondonense, e vítima. Frisa-se tratar-se de grave crime, onde o requerente devidamente armado e na companhia de outro indivíduo, efetuaram disparo de arma de fogo para que parassem o veículo e ato contínuo efetuou a subtração dos pertences de três vítimas
.

Quanto à segurança da aplicação da lei penal, entendo necessária a custódia, uma vez que
o denunciado evadindo do distrito da culpa inviabilizaria a futura execução da pena, havendo um sério risco para a eficácia da decisão se ele permanecer solto até o final do processo.

Faz-se imperioso consignar que
não há possibilidade da substituição da prisão preventiva do réu por outra medida cautelar diversa da prisão, dentre as contempladas no art. 319 do CPP (art. 282, § 6.º, introduzido pela Lei 12.403/2011), visto que neste momento processual, restariam ineficazes ao presente caso.

É iterativo ainda o entendimento de que os aspectos de ordem subjetiva, como primariedade, bons antecedentes e residência no distrito da culpa, não obstam a prisão preventiva, quando ela se fizer necessária para resguardo do bem jurídico tutelado penalmente, como uma das facetas do processo penal, na qualidade de instrumento de prevenção geral e especial.

Nessas circunstâncias, a prisão cautelar resguarda provisoriamente a ordem pública, afetada com a prática de delito dessa natureza, e previne a ocorrência de novas infrações delitivas pelo acusado, ou que o mesmo, frustre a instrução do presente feito.

Logo, subsistentes os motivos da prisão cautelar, o pedido deve ser rechaçado, não se admitindo nesse caso a revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares diversas da prisão cautelar.

Nesses termos, e considerando manifestação ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva do réu podendo tal medida ser reapreciada futuramente.” (ID n. 10041885 - Pág. 5/6, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida acima está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, “não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.” (STJ,
AgRg no RHC n. 149.447/SP
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 24/8/2021, cf.
https://bit.ly/3cSi2n1
)
, entendimento também sufragado no enunciado sumular n. 08 deste e. Tribunal de Justiça Estadual.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 9 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 12/08/2022